Tribunal: TJES
Processo: 5015633-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA
RECORRIDO: DANIEL DOS REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5015633-57.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
CONDOS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

RECORRIDO
: DANIEL DOS REIS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 19605801.

Contrarrazões interposta no Id. 19605806, estando assistido por advogado somente em sede de grau recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. ERRO ADMINISTRATIVO NO ENDEREÇO DA UNIDADE SEGURADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA EFETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

O caso em exame refere-se a uma Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por DANIEL DOS REIS em face de CONDOS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, fundamentada em contrato de locação residencial no qual o autor alega ter enfrentado problemas na rede elétrica do imóvel e, ao tentar acionar o seguro residencial obrigatório, foi surpreendido com a negativa de cobertura em razão de a ré ter emitido a apólice com o endereço da unidade imobiliária incorreto, o que inviabilizou a proteção securitária contratada.

Diante dessa falha, o autor buscou a reparação dos danos elétricos, a regularização do seguro e o ressarcimento dos valores pagos, além de compensação pelo desgaste emocional e insegurança gerados pela ausência de cobertura efetiva.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a falha na prestação do serviço pela ré e condená-la à restituição de R$ 1.929,84 (mil, novencentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) referentes às parcelas do seguro, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, tendo o juízo extinguido o feito sem resolução de mérito quanto aos reparos elétricos por complexidade probatória e reconhecido a ilegitimidade ativa do coautor Oziel Pereira dos Reis.

Iconformada, a administradora ré interpôs o Recurso Inominado de Id. 19605801, sustentando a inexistência de prova dos danos elétricos ou do abalo moral, alegando que o equívoco na apólice foi um mero erro administrativo passível de correção e que a condenação em danos morais configura enriquecimento sem causa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a falha administrativa da recorrente ao registrar o endereço incorreto na apólice de seguro, fato que privou o locatário da cobertura securitária durante parte da vigência contratual, configura dano moral passível de indenização, ou se a situação se limita a um mero descumprimento contratual sem reflexos extrapatrimoniais, avaliando-se, ainda, a legitimidade da restituição integral dos valores pagos por um serviço que não pôde ser regularmente fruído pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia reside na falha da prestação de serviço da administradora recorrente, que emitiu apólice de seguro com endereço incorreto, impossibilitando o autor de usufruir da cobertura securitária. A prova documental é farta, e a própria recorrente admite o equívoco ao apresentar o endosso retificativo apenas após o imbróglio (Id. 19605799).

Ressalta-se que essa conduta negligente privou o locatário da legítima expectativa de proteção do imóvel, configurando falha grave.

Quanto à
restituição dos valores
no valor de R$ 1.929,84 (mil, novencentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), esta se impõe pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que o consumidor pagou por um serviço que, por erro da ré, não possuía validade jurídica para o imóvel locado no momento em que dele necessitou.

No que toca ao
dano moral
, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O autor foi submetido ao chamado desvio produtivo, tendo que despender tempo e energia para solucionar um erro grosseiro da administradora, enquanto lidava com a insegurança de um imóvel sem seguro efetivo. A responsabilidade civil da recorrente encontra amparo direto nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, cumprindo o viés punitivo-pedagógico da medida. Assim, por estar em estrita consonância com as provas dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19605800 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)